Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705909-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALAINE ALVES BEZERRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos novos juntados pela embargante (ID 72610333). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator